Tribunal: STF
Processo: RE 85235
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Ação acidentária. Prazo para apelação voluntária do INPS, face ao art. 15, d, da Lei 5.316, de 14.9.67. 
Aplicabilidade do privilégio do art. 186 do C.P.C. às autarquias. 
RE não conhecido, nos termos do art. 308, II, a, do R. I., por inocorrente violação de texto constitucional.